Tribunal: TJSP
Processo: 2386167-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo interno. Direito Processual Civil. Decisão proferida em agravo de instrumento que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Ausentes os requisitos para suspensão da decisão agravada. Agravo interno desprovido.

1. Decisão interlocutória de fls. 12/14 que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento.
2. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC.
3. Recurso da

Ementa:
Agravo interno. Direito Processual Civil. Decisão proferida em agravo de instrumento que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Ausentes os requisitos para suspensão da decisão agravada. Agravo interno desprovido.

1. Decisão interlocutória de fls. 12/14 que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento.
2. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC.
3. Recurso da executada desprovido. Decisão mantida.